Tribunal: TJSP
Processo: 1061013-39.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO - Ação anulatória - IPTU – Exercício de 2016 – Protesto indevido de certidão de dívida ativa – Reconhecimento, pelo Município, da ilegitimidade passiva do executado – Sentença que, no entanto, deixou de condenar a municipalidade ao pagamento dos ônus de sucumbência, em razão da ausência de comunicação, pelo autor, da alienação do imóvel sobre o qual recai o tributo – Descabimento –

Ementa:
APELAÇÃO - Ação anulatória - IPTU – Exercício de 2016 – Protesto indevido de certidão de dívida ativa – Reconhecimento, pelo Município, da ilegitimidade passiva do executado – Sentença que, no entanto, deixou de condenar a municipalidade ao pagamento dos ônus de sucumbência, em razão da ausência de comunicação, pelo autor, da alienação do imóvel sobre o qual recai o tributo – Descabimento – Ausência de atualização do cadastro municipal pelo contribuinte não inviabiliza o reconhecimento da ausência de relação jurídico-tributária - Ônus recursais que devem recair sobre o município – Sentença reformada - Recurso provido.